Tribunal: TJDFT
Processo: 0735803-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO AFERIÇÃO. PESQUISA VIA INFOJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Evidenciado que o imóvel penhorado serve de moradia ao devedor, incide a proteção legal insculpida na Lei 8.009/90, independentemente da prova de ser o único bem da família.
3. É cabível a renovação de pedido de consulta via BACENJUD e/ou RENAJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora online, ocorrendo motivação expressa do exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda.
5. Transcorridos mais de 3 (três) anos desde a última tentativa, possível se mostra a renovação do pleito.
6. Recurso parcialmente provido.